Tribunal: TJDFT
Processo: 0707217-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) No do Processo: 0707217-13.2025.8.07.0000 SUSCITANTE: JUIZO DO PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: JUÍZO DA 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Observo que o Processo no 0701827-08.2025.8.07.0018 foi extinto, sem resolução do mérito, em decorrência de pedido de desistência da ação, nos termos do artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil. Resta, pois, prejudicado o presente conflito de competência. Publique-se e intimem-se. Brasília, 17 de março de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora